Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRIDÊNCIA SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS. MARCO JURÍDICO APTO A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO LEI 20.910/32. DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS TURMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO PELA SEGUNDA TURMA RECURSAL.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que, nas contrarrazões, teria sido formulado Pedido de Uniformização de Jurisprudência, o qual não foi apreciado por ocasião do julgamento.
II. De fato, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi formulado pela parte autora em suas contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, ID 62398506, pg. 7, o qual não foi objeto de apreciação antes do julgamento do recurso. Omissão configurada.
III. O pedido foi formulado em contrarrazões de recurso, observado o disposto no art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 90 do Regimento Interno, “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais.”
IV. A divergência realmente existe e reside especificamente em qual seria ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional, observado o disposto no parágrafo único do art. 4o do Decreto Lei 20.910/32.
V. Esta Segunda Turma Recursal tem entendido pela prescrição quando o servidor não comprova a existência de requerimento administrativo de pagamento do débito formulado dentro do prazo prescricional, sendo desinfluente as datas em que os pedidos de pagamento foram lançados pela Administração Pública no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). Nesse sentido: Acórdão 1923519, 07762874020238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024; Acórdão 1921949, 07391265920248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1922168, 07349564420248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024.
VI. Encontra-se o mesmo entendimento também na Terceira Turma Recursal: Veja-se: Acórdão 1920471, 07287683520248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024.
VII. Por outro lado, há entendimento na Primeira Turma Recursal no qual a data em que o pedido de pagamento foi lançado pela Administração Pública no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) constituiria o marco da suspensão do prazo prescricional, independentemente de prova de requerimento administrativo pelo servidor. Nesse sentido: Acórdão 1922202, 07282781320248070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024; Acórdão 1921870, 07414866420248070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, , Relator(a) Designado(a):FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024
VIII. Há ainda outro entendimento na Terceira Turma Recursal. Caso haja, na declaração de débitos emitida pela Administração, o número do processo administrativo que gerou o pedido de pagamento do débito, seria possível analisar a existência da prescrição, mesmo diante da ausência de prova do requerimento administrativo aviado pelo servidor. Nessa linha o Acórdão 1912225, 07078743820248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 13/9/2024.
IX. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, ADMITIR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
X. Suspenso o julgamento do presente recurso até que haja decisão da Presidência da Turma de Uniformização, arts. 96 e 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais.